Tribunal: CARF
Processo: 10920.721942/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721942/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
MOACYR ROGERIO SENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. AÇÕES NÃO BENEFICIADAS
PELA ISENÇÃO.
Deve ser negado o pedido de restituição quando comprovado pela unidade
preparadora, através de tabela do controle de estoque de ações, que a
participação societária alienada pelo contribuinte não englobava ações
beneficiadas pela isenção DO Decreto-Lei 1.510/76, ou seja, que a venda a
qual embasou o pedido de restituição não englobou ações adquiridas
anteriormente a 31/12/1983.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 461/471 (PDF 459/469), interposto contra
decisão da DRJ em Brasília/DF, de fls. 448/453 (PDF 446/451), que negou provimento à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721942/2015-91
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Manifestação de Inconformidade do contribuinte, indeferindo pedido de restituição de imposto
de renda apresentado por meio de PER/DCOMP.
Trata-se do PER/DCOMP no 42949.18120.300713.2.2.04-3043 (fls. 05/07),
transmitido em 30/07/2013, no qual o contribuinte apresentou pedido de restituição do valor de
R$ 437.648,00, relativamente ao recolhimento em DARF (código 6015) dos valores de R$
74.384,63 (pago em 30/12/2010) e R$ 363.263,37 (pago em 28/01/2011).
Conforme Despacho Decisório de fl. 426/428 (PDF 424/426), o pedido de
restituição foi indeferido, pois “não existe pagamento indevido ou a maior alegado pelo
contribuinte, pois conforme consta no Auto de Infração – IRPF, lavrado em 03/11/2015 na
DRF/Joinville/SC, foi apurado saldo a pagar em valor superior ao que pleiteia neste processo.
(...) Assim, tendo em vista não se tratarem de valores pagos indevidamente ou a maior de acordo
com os documentos ora analisados, orienta-se o contribuinte a proceder a elaboração de
DCOMP (Declaração de Compensação), a fim de amortizar parte do débito constituído no
referido Auto de Infração -IRPF (processo no 10920.724030/2015-71).”
Considerando que este processo se encontra apenso ao processo no
10920.724030/2015-71 (que foi de minha relatoria e submetido à sessão de julgamento de
04/03/2020), adoto parte do seu relatório para descrever a fiscalização:
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 421/430, o RECORRENTE
apresentou o pedido de restituição no 42949.18120.300713.2.2.04-3043, solicitando a
devolução do imposto de renda pago indevidamente a maior através de DARF (código
de recolhimento 6015) nos valores de R$ 74.384,63 (pago em 30/12/2010) e R$
363.263,37 (pago em 28/01/2011), em razão da suposta apuração de prejuízo fiscal nas
alienações de ações no mercado de renda variável.
Em decorrência deste pedido de restituição, a fiscalização solicitou a apresentação dos
comprovantes referentes às compras e vendas realizadas na Bolsa de Valores.
Ademais, em análise à declaração de rendimentos do exercício de 2011, constatou um
acréscimo patrimonial a descoberto no montante de R$ 2.798.048,07. Assim, o
RECORRENTE foi intimado para comprovar a existência de rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis aptos a justificar o acréscimo patrimonial.
Em sua resposta sobre o prejuízo nas alienações de ações no mercado de renda variável
(fls. 14/292), o contribuinte apresentou cópias dos documentos (notas de corretagem,
etc.) e de planilha contendo a apuração de ganho/prejuízo relativamente à venda das
ações no mercado de renda variável (fls. 18/20). No entanto, alegou que possuía parte
das ações da empresa WEG S.A. desde a década de 60, assim o ganho de capital era
isento nos termos do Decreto-Lei no 1.510/1976. Elaborou planilha onde segregou a
parcela isenta de cada venda (fls. 22/23).
Quando da resposta à intimação acerca do acréscimo patrimonial a descoberto (fls.
295/404), também acompanhada de diversas notas de corretagem, o RECORRENTE
alegou que (i) houve valor de Ganho de Capital compensado por prejuízos, que não
foram somados aos Rendimentos Tributados Exclusivamente na Fonte, mas que
constantes das Fichas de Apuração de Ganho de Capital; (ii) apurou ganho de capital
exonerado pelo Decreto-Lei n° 1.510 de 1976, porém não o informou no campo dos
rendimentos isentos.
Por sua vez, a fiscalização entendeu que a isenção outorgada pelo Decreto-Lei no
1.510/1976 foi revogada pelo art. 58 da Lei no 7.713/1988, antes, portanto, da
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

ocorrência do fato gerador da alienação das ações da WEG, que ocorreram nos meses de
novembro e dezembro de 2010.
Desta forma, adotando-se a planilha trazida pelo contribuinte, que contém os
ganhos/prejuízos e o cálculo do imposto de renda (com algumas alterações realizadas
pela fiscalização e não considerando a exoneração dos valores dos ganhos alegada pelo
contribuinte), a autoridade fiscal elaborou as planilhas ANEXO I e ANEXO II, que
demonstram, respectivamente: (i) os ganhos e prejuízos fiscais apurados pelo
RECORRENTE no período de 19/5/2008 a 21/12/2010 e (ii) a apuração dos valores de
imposto de renda oriundo do ganho líquido apurado nos meses de novembro e
dezembro de 2010.
Com relação ao valor de R$ 437.648,00, a fiscalização reconheceu a existência de
espontaneidade no recolhimento efetuado pelo RECORRENTE, e sugeriu que fosse
apresentada a DCOMP, para compensar parte do débito objeto do lançamento ora
analisado.
As datas de apuração e os valores objetos deste lançamento estão sintetizados na tabela
abaixo reproduzida:

Consequentemente, com relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização
constatou a sua inexistência após a cópia dos documentos trazidos pelo contribuinte,
pois observou que os valores dos ganhos líquidos obtidos no mercado de renda variável
nos meses de 11 e 12/2010 não foram informados na declaração de rendimentos do
exercício de 2011, ano-calendário 2010.

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte, então, apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
432/441 (PDF 430/439) em 29/12/2015. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

DRJ em Brasília/DF das razões apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Depois da ciência do indeferimento do pedido, o Contribuinte apresenta Manifestação
de Inconformidade às fls. 432/441. Solicita prioridade na tramitação destes autos, com
fulcro no Estatuto do Idoso e no artigo 69-A da Lei no 9.784/1999.
Alega que o Auto de Infração lavrado nos autos do processo administrativo no
10920.724030/2015-71 “resta impugnado, pois além de diversas nulidades, não se
sustenta em seus elementos meritórios”.
Recorre ao inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, aos artigos 116, 117 e
178 do Código Tributário Nacional, à Súmula no 544 do STF, à Lei de Introdução ao
Código Civil, à doutrina, a decisões administrativas para alegar isenção do imposto de
renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de sua participação societária
(ações) no mercado de renda variável.
Entende que tem direito adquirido ao benefício da isenção em destaque, nos termos do
artigo 4o, alínea d, do Decreto-Lei no 1.510/1976. Pontua que as ações alienadas, as
quais possuía por mais de 5 anos (condição atingida na vigência do referido Decreto),
estão enquadradas na categoria de “Bens Exonerados do Pagamento de Imposto de
Renda Sobre Ganho de Capital”.
Requer seja reformado o Despacho Decisório, em julgamento concomitante à
Impugnação ao Auto de Infração constituído nos autos do Processo Administrativo no
10920.724030/2015-71, restituindo os valores de IRPF com as devidas atualizações.”

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Brasília/DF julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que não homologou a restituição pleiteada, na decisão assim
emendada (fls. 448/453 – PDF 446/451):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido ou em valor
maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem direito à restituição
do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte. As vendas de ações
efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão sujeitas ao imposto de
renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a participação societária já
conte com mais de cinco anos no domínio do alienante. Inaplicável a isenção contida no
artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se encontrar revogada no momento da
ocorrência do fato gerador.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 30/06/2016, conforme faz
prova o AR de fl. 459 (PDF 457), apresentou o recurso voluntário de fls. 461/471 (PDF 459/469)
em 15/07/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou as alegações de mérito apresentadas em
sede de manifestação de inconformidade, requerendo preliminarmente a prioridade na tramitação
do processo, tendo em vista que o requerente é pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.
No mérito, recorre ao inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, aos
artigos 116, 117 e 178 do Código Tributário Nacional, à Súmula no 544 do STF, à Lei de
Introdução ao Código Civil, à doutrina, a decisões administrativas para alegar isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação de sua participação societária
(ações) no mercado de renda variável.
Ademais, nota-se que em diversas passagens do recurso, o contribuinte rebate
questões acerca processo administrativo no 10920.724030/2015-71, em que foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 3.605.464,50 em desfavor do RECORRENTE.

Da Primeira Decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, convertendo o
julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, em 03/10/2017, esta egrégia
Turma entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, pelo fato do presente
processo estar completamente ligado ao outro processo de no 10920.724030/2015-71, tornando-
se dependentes um do outro, conforme Resolução de fls. 474/479 (PDF 472/477), da qual fui o
Relator, nos seguintes termos:
“Ora, a motivação para a negativa da restituição pleiteada pelo RECORRENTE foi,
unicamente, o crédito tributário objeto do processo no 10920.724030/2015-71, que teve
origem após análise da documentação apresentada pelo contribuinte no processo que
tratava de sua PER/DCOMP.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Note que, em nenhum momento, o despacho decisório trata do art. 4o, alínea “d”, do
Decreto Lei n° 1.510/76 e a possibilidade de sua aplicação ao caso.
Apesar de não ter acesso aos autos do referido processo no 10920.724030/2015-71, da
leitura do voto condutor proferido no acórdão da DRJ, ora recorrido, é possível observar
que o auto de infração objeto do processo no 10920.724030/2015-71 corresponde à
“‘Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos – Operações Comuns, Mercado à Vista de
Ações” - períodos de apuração novembro e dezembro d ”. Ou seja, é justamente o
período de pagamento dos valores objeto de pedido de restituição no presente caso (cujo
recolhimento foi realizado por meio de dois DARF, em 30/12/2010 e 28/01/2011).
Tais indícios apontam para o fato de que o objeto do processo no 10920.724030/2015-71
é o lançamento suplementar de crédito da IRPF decorrente de ganho de capital auferido
com a venda das ações, em razão da suposta apuração equivocada pelo RECORRENTE.
Assim, a despeito da falta de uma informação precisa, constata-se que a autoridade
lançadora deixou para apreciar e discutir naquele processo toda a matéria envolvendo o
pagamento do IRPF decorrente do ganho de capital nos períodos de novembro e
dezembro de 2010, inclusive eventual isenção pleiteada pelo RECORRENTE.”
Por essa e demais razões, este Relator entendeu – e fui acompanhado pela Turma
– pela falta de informações no presente processo, o que tornou impossível realizar o julgamento
com segurança, como exposto em trecho do voto colacionado abaixo:
“A falta de informações nestes autos é tamanha que torna até impossível realizar o
julgamento com segurança. Neste sentido, entendo que o presente feito deve ser
anexado ao processo no 10920.724030/2015-71, onde estão sendo discutidas as questões
envolvendo a isenção ou não do ganho de capital auferido pelo contribuinte em
novembro e dezembro de 2010, além de tratar de outras questões mais específicas
acerca do cálculo do imposto eventualmente devido e que deixou de ser recolhido
(como custo de aquisição, parcela eventualmente não isenta, etc.).
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
presente processo seja apensado aos autos do processo no 10920.724030/2015-71, haja
vista a estreita dependência entre ambos, tanto que a motivação do despacho decisório
para a negativa do pleito do RECORRENTE foi, unicamente, a existência do
mencionado processo.
Portanto, a unidade preparadora deve promover a vinculação de ambos os processos e o
devido acompanhamento, de forma que somente retornem ao CARF quando
devidamente instruídos.”
Sendo assim, este processo foi apensado ao de no 10920.724030/2015-71, que
aguardava julgamento pela DRJ de origem. Após conclusão do julgamento, ambos os processos
foram enviados para este relator.

Da Primeira Decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, convertendo o
julgamento em diligência
Quando da nova apreciação do caso, em 04/03/2020, esta mesma Turma resolveu
converter o julgamento em diligência, conforme Resolução no 2201-000.405 (fls. 514/529 – PDF
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

512/527), para aguardar que a autoridade lançadora realizasse, nos autos do processo principal
(no 10920.724030/2015-71), a nova apuração do ganho de capital e do prejuízo acumulado no
período após o reconhecimento da isenção das ações da WEG adquiridas até 31/12/1983
(conforme decidido no processo principal). Neste sentido, transcreve-se abaixo trecho da decisão
proferida no processo principal:
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer isenta do ganho de
capital a participação societária adquirida até 31/12/1983, por cumprir o requisito
estabelecido pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei 1.510/76, antes de sua revogação.
Nestes termos, a unidade preparadora deve refazer a planilha de “Apuração do
ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de renda variável” (fls. 476/479) a fim
de excluir do ganho de capital objeto deste lançamento as ações isentas e, além disso,
compensar o ganho tributável remanescente com o novo prejuízo acumulado a ser
apurado pela mesma planilha a ser refeita (já que os ganhos isentos decorrentes das
vendas das ações isentas da WEG ao longo do tempo não devem impactar no prejuízo
acumulado).
Por fim, o ganho de capital tributável remanescente nos meses de novembro e
dezembro de 2010 (após o reconhecimento da isenção e do cálculo do novo prejuízo
acumulado) deve ser compensado com o valor espontaneamente pago pelo
contribuinte de R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37 (objeto do pedido de restituição apenso
– processo no 10920.721942/2015-91), pois, conforme já decidiu a DRJ, estes valores
são impostos já recolhidos espontaneamente e devem ser computados para compensar
os valores lançados.
Na citada Resolução, foi solicitado que, após a nova elaboração da planilha de
“Apuração do ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de renda variável” (fls. 476/479 do
processo apenso) com as instruções acima, e da compensação com os valores espontaneamente
pagos pelo contribuinte de R$ 74.384,63 e R$ 363.263,37, a cópia desta nova apuração do
crédito tributário objeto do processo no 10920.724030/2015-71 deveria ser anexada a este
processo e os autos retornarem a esta Turma julgadora para análise quanto aos pedido de
restituição deste processo.
Somente assim seria possível verificar se os valores pleiteados nestes autos foram
abatidos (ainda que parcialmente) de eventual crédito tributário remanescente após a nova
apuração, ou se eles deveriam ser restituídos ao RECORRENTE.

Da diligência
Em atendimento à diligência, às fls. 530/532 (PDF 528/530), a Superintendência
da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal realizou uma análise de todas as declarações de
rendimentos anexadas aos autos pelo próprio contribuinte, na resposta à intimação do processo no
10920.721942/2015-91 (fls. 44/309), fez diversas ponderações e concluiu que no período de
abrangência da análise de apuração dos ganhos/prejuízos nas vendas de ações (19/05/2008 a
21/12/2010), não havia mais estoque de ações adquiridas anteriormente a 31/12/1983 pelo
contribuinte.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Assim, a unidade preparadora entendeu que inexiste a necessidade de refazer a
planilha de apuração do ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de renda variável
elaborada pela fiscalização de fls. 491/494 (PDF 489/492), uma vez que nas vendas de ações da
WEG efetuadas após 19/05/2008 não haviam mais ações adquiridas anteriormente a 31/12/1983,
motivo pelo qual conclui que devem ser mantidos os valores de cobrança do acórdão no 2201-
006.227.
Em resposta à diligência, o RECORRENTE apresentou manifestação de pedido
de revisão às fls. 535/542 (PDF 533/540), na qual pleiteia, preliminarmente, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente o julgamento do Recurso administrativo e,
no mérito, alega equívocos cometidos pela fiscalização na apuração da planilha de fls. 491/494
(PDF 489/492), por ter se limitado a descrever os estoques de ações declaradas entre os anos de
1983 e 2007, eliminando as ações mais antigas no estoque a ser considerado como isento. Afirma
que tal cálculo não pode ser efetivado dessa forma, uma vez que nos termos da IN 1585/2015,
que determina que o custo de aquisição deve ser calculado pela média ponderada, os estoques
das quantidades remanescentes também devem seguir tal metodologia. Assim, o RECORRENTE
requer o recálculo da planilha de apuração de ganho/prejuízo na venda de ações no mercado de
renda variável, a qual ele relata já ter recalculado e colacionado em anexo da referida
manifestação, bem como requer o que segue:
• seja impedida a cobrança do tributo indevidamente lançado;
• seja determinado o acolhimento da planilha de cálculo apresentada no ANEXO II,
determinando, por isto o cancelamento do tributo indevidamente lançado;
• sejam cumpridas as determinações do Acórdão e Resolução, devolvendo o processo ao
CARF para análise das planilhas apresentadas;
• seja efetivada cumulativamente a revisão de ofício, antes da remessa do processo ao
CARF.
Em resposta ao pedido de revisão do RECORRENTE, a fiscalização, em
despacho de fls. 546/549 (PDF 544/547), concluiu, mais uma vez, que não mais remanesciam
ações isentas adquiridas anteriormente a 31/12/1983 entre aquelas vendidas em novembro e
dezembro de 2010, uma vez que o estoque das mesmas zerou durante o ano de 2007, motivo pelo
qual não há necessidade da confecção de nenhuma tabela para compreender tal fato. Ademais, a
fiscalização ainda informa que durante o período analisado (correspondente às declarações de
rendimentos disponíveis nos autos), as vendas de ações da WEG totalizaram 2.559.581 ações,
saldo que ultrapassa com folga o estoque de ações isentas existentes na declaração de
rendimentos do ano-calendário 1988 (fl. 548 – PDF 546):
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

Neste sentido, os autos retornaram para este relator a fim de dar seguimento ao
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Do direito à restituição
Conforme pontuado no relatório integrante deste voto, trata-se de pedido de
restituição do IRPF pago decorrente de alienações de participação societária da empresa WEG
ocorrida em novembro e dezembro de 2010, posto que as ações alienadas teriam sido
originalmente adquiridas antes de 1983 (abarcadas, portanto, pela isenção prevista no Decreto-
Lei 1.510/76).
Este processo de restituição é diretamente relacionado ao processo no
10920.724030/2015-71, no qual foi reconhecido que a venda de participação societária adquirida
antes de 1983 estava isenta, sob a condição de que o contribuinte comprovasse que as ações
vendidas eram justamente àquelas adquiridas sob o amparo da isenção. Para tanto, no processo
principal de no 10920.724030/2015-71, estabeleceu-se que as ações seriam contabilizadas de
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721942/2015-91

acordo com a regra de controle de estoque Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair, de modo que, em
caso de vendas parciais ao longo dos anos, consideram-se vendidas as ações mais antigas.
Tendo em vista que foi estabelecido uma regra própria de “controle” dos estoques
de ações do RECORRENTE, determinou-se a conversão do julgamento em diligência, para que a
fiscalização elaborasse uma planilha. Em resposta a autoridade fiscalizadora apresentou a
planilha de fls. 548 (PDF 546), já colacionada neste acórdão, e concluiu que, quando da venda
das ações realizadas em novembro e dezembro de 2010, não havia mais estoque de ações
adquiridas anteriormente a 31/12/1983 pelo contribuinte.
Observa-se, portanto, que não há qualquer ação isenta remanescente no momento
da venda da participação societária ocorrida no ano de 2010. Razão pela qual não há direito à
restituição do valor do imposto pago em 30/12/2010 (R$ 74.384,63) e em 28/01/2011 (R$
363.263,37).
No que diz respeito ao argumento do contribuinte de que a adoção da metodologia
PEPS – Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair” estaria equivocada, pois o cálculo do estoque de
ações deveria ocorrer pela média ponderada (conforme IN 1585/2015), entendo que esta matéria
não é passível de apreciação neste processo. Como dito, a metodologia para verificação da
existência de ações isentas foi determinada expressamente pelo acórdão proferido no processo
principal de no (10920.724030/2015-71). Se o contribuinte discordava desta metodologia de
cálculo, a solução correta seria a apresentação do recurso especial em face do acórdão do CARF,
para que a decisão fosse retificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ou seja, tendo a unidade preparadora, em atenção aos termos delineados no
acórdão proferido nos autos do processo no 10920.724030/2015-71, entendido que houve ganho
de capital não tributado, então não há que se falar em pagamento a maior a ser restituído neste
processo (pois este é um mero reflexo do processo principal).
Apenas a título de esclarecimento, informa-se que a adoção da média ponderada
se aplica aos valores dos custo de aquisição, e não ao controle de estoque. Caso prevalecesse a
tese defendida pelo contribuinte, sempre iriam existir ações isentas no universo de participação
societária, não importa a época da venda, pois seria matematicamente impossível alienar todas as
ações mais antigas já que a venda passaria por um controle de média entre todas as datas de
aquisições, o que forçaria a manutenção no estoque de uma parcela das ações mais antigas. Tal
método, portanto, mostra-se falho e não deve prevalecer.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital